Tribunal: TJBA
Processo: 8010524-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010524-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
HELDER MASSAAKI KANAMARU

AGRAVADA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA. RECONHECIMENTO DA INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO
N
OS DIREITOS DO SEGURADO. ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO ORIGINÁRIA DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO PROCESSUAL. DECISÃO. REFORMA. RECURSO.
PROVIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8010524-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.